Tribunal: TJSP
Processo: 1060637-30.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pedido de entrega de ações vinculado a contrato de participação financeira – Natureza obrigacional do contrato – Matéria não incluída na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos da Resolução n. 538/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça bandeirante – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.

Dispositivo: não conhecem

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Pedido de entrega de ações vinculado a contrato de participação financeira – Natureza obrigacional do contrato – Matéria não incluída na competência das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, nos termos da Resolução n. 538/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça bandeirante – Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição.

Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando a redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060637-30.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
GIUSEPPE DALLO, IVO CITTI, JARDIEL BENEVIDES GAROTTI, LUIZ
AURELIO RIBEIRO e MARCOS AURELIO SANTANA, é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Não conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060637-30.2019.8.26.0002 -Voto no 40.893
2
VOTO No
: 40.893 (EMP – DIG – V)
APEL . No
: 1060637-30.2019.8.26.0002
COMARCA : SÃO PAULO
APTE.
: GIUSEPPE DALO E OUTROS
APDA.
: TELEFÔNICA BRASIL S/A
COMPETÊNCIA RECURSAL
Pedido de entrega de
ações vinculado a contrato de participação financeira
Natureza obrigacional do contrato
Matéria não
incluída na competência das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, nos termos da Resolução n.
538/2011 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
bandeirante Recurso não conhecido, determinando-se
a redistribuição.
Dispositivo: não conhecem o recurso, determinando a
redistribuição.

Recurso de apelação interposto por Giuseppe Dalo, Ivo
Citti, Jardiel Benevides Garotti Luiz Aurélio Ribeiro e Marcos Aurélio
Sant'Ana dirigido à r. sentença proferida pela Exma. Dra. Fernanda
Franco Bueno Cáceres, MMa. Juíza de Direito da E. 11a Vara Cível do
Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca de São Paulo que, depois de
reconhecer a prescrição da pretensão deduzida, julgou improcedente o
pedido de obrigação de fazer deduzido em face de Telefônica Brasil S/A (fl.
271-274).
Em razões recursais os apelantes postulam a
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Quanto ao mérito, aduzem
que o termo inicial do prazo prescricional sequer se iniciou, pois em
atenção ao princípio da actio nata a pretensão somente nasceria com o
desatendimento da notificação extrajudicial para a demandada lhes
entregar as ações, pois tiveram ciência do descumprimento da obrigação
contratual pela suplicada somente tentaram vender suas ações e a ré
quedou-se inerte.
Pedem a reforma da sentença para afastar o decreto
de prescrição e determinar o prosseguimento da ação, ou julgar
procedente o pedido inaugural com fulcro no art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
Contrarrazões em fl. 306-326.
Conclusos em 12 de janeiro de 2021.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060637-30.2019.8.26.0002 -Voto no 40.893
3
Em que pese a livre distribuição, a Câmara Reservada
de Direito Empresarial não é competente para julgamento dos feitos desta
natureza.
Na exordial, os recorrentes afirmaram haver firmado
com a Telesp contrato de participação financeira pelo qual adquiriram o
direito de uso de linha telefônica e se tornaram sócios da prestadora de
serviços. As ações foram emitidas, mas não foram entregue aos autores,
permanecendo até hoje sob custódia da ré.
Ao final, pediram que seja a demandada obrigada a
entregar as ações e apresentar demonstrativo de evolução acionária. E,
caso alegue a ré estar impossibilitada de cumprir a obrigação, que seja
condenada a indenizar as partes autoras pelos valores correspondentes às
ações aos respectivos frutos.
Como se vê, a lide não versa sobre direito societário e
sim sobre direito obrigacional decorrente do contrato de prestação de
serviço entabulado, consoante entendimento da Corte Superior:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. TELEMAR NORTE LESTE S/A.
COMPETÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TELEFONIA COM CLÁUSULA DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
COMPLEMENTAÇÃO
DE
AÇÕES.
NATUREZA
OBRIGACIONAL DA QUESTÃO CONTROVERTIDA.
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO DE ACIONISTA.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ.
JUÍZO
COMPETENTE.
INCIDÊNCIA
DE
LEI
LOCAL.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o
consolidado entendimento deste STJ no sentido de
que, nas ações em que se postula o integral
adimplemento contratual, com a emissão de diferença
de ações decorrentes de contratos de prestação de
serviços de telefonia com cláusula de participação
financeira, emerge a natureza obrigacional do direito
postulado. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável
também às hipóteses de interposição com fundamento
no art. 105, III, alínea 'a', da Constituição. (...)
(AgRg no Ag 1357655/RJ, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4a T., j. 12/04/2011).
Destarte, a matéria não está inserida na competência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060637-30.2019.8.26.0002 -Voto no 40.893
4
recursal da Câmara Reservada de Direito Empresarial, e sim na
competência das Seções de Direito Privado II e III, consoante artigo 2o,
III, alínea "d", da Resolução no 194/2004, com redação modificada pelo
artigo 1o da Resolução no 281/2006, e do Provimento no 71/2007, do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
Neste sentido é a orientação do Órgão Especial e da
maioria dos integrantes desta C. Câmara:
Conflito de Competência
Serviços de Telefonia

Pretendida indenização em razão de diferenças acionárias
devidas pela retribuição inadequada do acionista

Demanda fundada em contrato de expansão, sem amparo,
contudo, na ação civil pública julgada pela e. 4a Câmara de
Direito Privado
Matéria que se insere na competência
recursal de qualquer das Câmaras integrantes das e.
Segunda e Terceira Subseções de Direito Privado -
Incidência da regra inserta no artigo 5o, § 1o da Resolução
623/2013
Precedentes deste Colendo Grupo Especial

Conflito procedente, para reconhecer a competência da e.
26a
Câmara
de
Direito
Privado.
(CC
n.
0031650-70.2020.8.26.0000, Rel. Des. A.C.Mathias Coltro,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, julgamento e
publicação em 14/09/2020)
Conflito de competência entre a 4a e a 15a Câmaras de
Direito Privado. O julgamento dos recursos oriundos de
ações que buscam o adimplemento dos contratos de
participação financeira para expansão dos serviços de
telefonia compete às Câmaras integrantes das Subseções II
e III de Direito Privado (11a a 38a). Pretensão de natureza
obrigacional. Exegese do art. 5o, § 1o, da Resolução no
623/13. Além disso, tratando-se de ação que não faz
referência a procedimento preparatório para cumprimento
do v. acórdão proferido nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100, não há como estabelecer a
prevenção da 4a Câmara de Direito Privado. Conflito de
competência procedente, para declarar competente a 15a
Câmara
de
Direito
Privado. (CC
n.
0019576-81.2020.8.26.0000, Rel. Des. Gomes Varjão,
Grupo Especial da Seção de Direito Privado, julgamento e
publicação em 14/07/2020.
COMPETÊNCIA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA -
PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO
-
ADIMPLEMENTO
CONTRATUAL
-
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA EM INVESTIMENTO TELEFÔNICO -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA
ENTRE O VALOR DA AÇÃO VIGENTE AO TEMPO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060637-30.2019.8.26.0002 -Voto no 40.893
5
1NTEGRALIZAÇÃO
DO
CAPITAL
E
AQUELE
DEFINIDO EM POSTERIOR BALANÇO - DIREITO DE
COMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES OU INDENIZAÇÃO -
RELAÇÃO
OBRIGACIONAL
IRRADIADA
DE
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
TELEFÔNICO - PRECEDENTES DO COLENDO ÓRGÃO
ESPECIAL - Hipótese em que a matéria não é da
competência desta Colenda Câmara Reservada de Direito
Empresarial, cabendo a análise do recurso por uma dentre
as C. 11a a 38a Câmaras - Dúvida suscitada ao Colendo
Órgão Especial - Agravo não conhecido, com determinação.
(AI n. 0307162-90.2011.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Mac
Cracken, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
julgado em 16/10/2012).
DÚVIDA DE COMPETÊNCIA. PERMUTA DE BEM
MÓVEL. Ação cobrança de plano de expansão de telefonia.
Competência da C. 31a Câmara de Direito Privado, que foi
originalmente sorteada para julgar o recurso. Dúvida de
competência
suscitada.
Suscitaram
dúvida
de
competência.(Apel. 9061311-68.2002.8.26.0000, Rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial, julgada em 16/10/2012)
COMPETÊNCIA.
Ação
de
adimplemento
contratual
cumulada com exibição de documentos, ajuizada em face
da empresa de telefonia, visando à entrega de diferencial
acionário
decorrente
de
contrato
de
participação
financeira, bem como o resgate ou indenização dos
dividendos anuais distribuídos por ação da Telesp S/A e
Telesp Celular S/A, com pedido alternativo de reparação
por perdas e danos no caso da impossibilidade da
subscrição e entrega das ações. Natureza obrigacional do
liame decorrente do contrato e não societária. Precedentes
do C. Superior Tribunal de Justiça. Matéria não
compreendida no rol daquelas reservadas à Câmara de
Direito Empresarial pela Resolução no 583/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça. Apreciação e
julgamento pelas Câmaras integrantes das Seções de
Direito Privado II e III desta E. Corte. Observância do
disposto no artigo 2o, III, alínea "d", da Resolução no
194/2004, com redação modificada pelo artigo 1o da
Resolução no 281/2006, e do Provimento no 71/2007, todas
desta E. Corte Precedente do C. Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça. Dúvida de competência suscitada para
ser dirimida perante a C. Turma Especial da Seção de
Direito
Privado
I
deste
Tribunal
Recurso
não
conhecido.(Apel. 0188882-88.2010.8.26.0100, Rel. Des. José
Reynaldo, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
julgada em 11/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060637-30.2019.8.26.0002 -Voto no 40.893
6
Competente, pois, uma das Câmaras de Direito
Privado das Seções II e III.
Em razão do exposto, não se conhece o recurso,
determinando-se a redistribuição a uma das Câmaras de Direito Privado
das Seções II e III.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR